Tribunal: TJMT
Processo: 0012533-76.2017.8.11.0013
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012533-76.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADENILSON ALVES FEITOSA - CPF: 593.552.711-15 (APELANTE), LUIZ GONCALVES DE SEIXAS FILHO - CPF: 488.705.441-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL GONZAGA CORREA - CPF: 928.364.451-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0012533-76.2017.8.11.0013

APELANTE: ADENILSON ALVES FEITOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – CRIME DE RESPONSABILIDADE [ART. 1o, INCISO I, DO DL 201/67] – PREJUÍZO AO ERÁRIO DEMONSTRADO – PROVAS SEGURAS DA AUTORIA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REPARAÇÃO DO DANO – RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE [ART. 65, III,
b
, DO CP] – CABIMENTO – AFASTAMENTO DO CRIME CONTINUADO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO.

Havendo provas seguras do dano ao erário ocasionado pelo apelante, em coautoria com o Prefeito Municipal à época, deve ser mantida a condenação imposta.

A reparação do dano, por meio de acordo de não persecução cível, autoriza o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, III,
b
, do Código Penal.

Não há crime continuado se o dano se consumou com a entabulação de um único contrato, com valor previamente definido, ainda que a execução dele tenha se prolongado por determinado período.

Se entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória transcorreu lapso temporal superior ao previsto no art. 109, V, do Código Penal, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0012533-76.2017.8.11.0013

APELANTE: ADENILSON ALVES FEITOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida por ADENILSON ALVES FEITOSA, condenado pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda pela prática do crime tipificado no art. 1o, I, do Decreto-Lei n. 201/67, pelo qual foi apenado com 3 [três] anos e 9 [nove] meses de reclusão, em regime aberto, além da perda e inabilitação para cargo público pelo prazo de 5 [cinco] anos.

Aduz que não há provas bastantes para sustentar a condenação, razão pela qual pleiteia a absolvição.

Subsidiariamente, pede a aplicação da atenuante da reparação do dano e a exclusão do crime continuado, com a substituição da pena aplicada por restritivas de direitos.

Por derradeiro, pede a reforma da sentença quanto à pena acessória de perda da função pública
“em razão do acusado não mais ocupar qualquer função pública” (sic)
.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

Em 10/06/2024, o apelante acostou documentos novos, comprovando o cumprimento do acordo de não persecução cível.

Em nova manifestação, a Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo, apenas para que seja reconhecida e aplicada a “atenuante da reparação do dano, mantendo-se inalterados os demais termos”.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0012533-76.2017.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

ADENILSON ALVES FEITOSA foi denunciado juntamente com DANIEL GONZAGA CORREA, este último, à época, Prefeito do Município de Vale de São Domingos, pelo seguinte fato:

“Apurou-se que DANIEL GONZAGA CORREA, na qualidade de Prefeito do Município de Vale de São Domingos, desviou rendas públicas em proveito alheio em 07/01/2015 (data do empenho realizado para pagar aluguel a servidor), bem como inseriu, em documento particular, declaração diversa do que deveria ser escrita, com o fim de criar obrigação em decorrência de contrato de locação firmado entre os meses de março e abril de 2016. Constatou-se também que o contador do município, ADENILSON ALVES FEITOSA, foi diretamente beneficiado pelo desvio de verbas empenhadas em 07/01/2015, consoante cópias das notas de liquidação, transferências bancárias, ordens de pagamento juntados, aderindo à conduta do prefeito.

Dos elementos probatórios existentes, concluir-se que o Alcaide, DANIEL GONZAGA CORREA, de forma livre e consciente, utilizou-se de verba pública para local imóvel em favor de ADENILSON ALVES FEITOSA, em violação manifesta ao art. 1o, I, do DL 201/67. E mais: o prefeito, com o intuito de esconder o crime cometido, firmou contrato de locação no 031/2015, falsificado ideologicamente (art. 299, CP), pois consta neste documento que a locação serviria para atender a Secretaria de Administração, ao passo que nunca foi a real finalidade, porquanto o imóvel alugado servia somente aos interesses particulares do servidor público ora denunciado, bem como o contrato não fora subscrito pelas partes em 07/01/2015 – como nele consta – mas somente entre os meses de março e abril/2016”.

Após receber denúncia anônima, o Ministério Público instaurou inquérito civil em 26/02/2016.

Consta no referido caderno investigativo uma declaração, datada e 23/01/2016 e subscrita por JOSÉ MARTINS DA SILVA, nos seguintes termos:

“[...] Declaro ter recebido da Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos o valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) do empenho liquidado de número 000084-2015, cujo valor é referente ao aluguel de um apartamento localizado na Av. Tancredo Neves, Centro, sendo de uso exclusivo do Contador da Prefeitura, o sr. ADENILSON ALVES FEITOSA, ao qual se acomoda durante a semana e no fim de semana ausenta-se, por conta que reside na cidade de São José dos Quatro Marcos/MT. [...]” [ID. 212958212, pág. 22].

No dia 15/04/2016, JOSÉ MARTINS DA SILVA compareceu à Promotoria de Justiça de Pontes e Lacerda, onde prestou declarações:

“[...] Que no final de 2014 ou início de 2015 fui procurado pelo contador municipal ADENILSON ALVES FEITOSA, que queria alugar um cômodo nos fundos do meu hotel (Ramos Hotel) para pernoitar nos dias em que viesse trabalhar; que ADENILSON reside no município de São José dos Quatro Marcos e, por dois ou três dias na semana, pernoita no município de Vale de São Domingos; que depois disso ele volta para sua cidade de origem; que após ajustar o preço com ADENILSON em quatrocentos reais, o mesmo passou a pernoitar alguns dias da semana no referido quarto; que o cômodo em questão conta com mobílias de minha propriedade, sendo que ADENILSON possui apenas uma cama no local; que em nenhum momento fui procurado por alguém da Prefeitura para celebrar contrato formal; que em nenhum momento neste cômodo funcionou a Secretaria de Administração do município, até porque se trata apenas de uma suíte; que no começo em que ADENILSON passou a pernoitar no local, por alguns meses, o mesmo me pagou o aluguel em espécie; que posteriormente os aluguéis passaram a ser pagos por transferência bancária realizada pela prefeitura em minha conta corrente; que somente vim a assinar o contrato n. 031/2015 há poucos dias, quando fui à Prefeitura um documento sobre o aluguel para trazer a esta Promotoria de Justiça; que então assinei o contrato e peguei uma cópia do mesmo, o qual apresento nesta oportunidade; que não sei ler nem escrever; que além do imóvel alugado a ADENILSON, a prefeitura também paga parte do aluguel do BANCO SICREDI, próximo à prefeitura; que este aluguel é de pouco mais de mil e setecentos reais, sendo que a prefeitura paga mil e trezentos reais e o restante é pago pelo SICREDI; que não tenho certeza, mas acredito que exista um contrato formal desta locação; que também alugo um imóvel para WALLAS CAMPOS DE ANDRADE desde o ano de 2013; que, no entanto, este aluguel não tem nada a ver com a prefeitura, pois WALLAS não é servidor da prefeitura; que WALLAS trabalha com financiamentos do PRONAF, junto ao Banco do Brasil; que durante um tempo, o advogado SÍLVIO LUIZ GOMES DA SILVA se utilizou de uma parte do imóvel locado a WALLAS, porém isso decorreu da tratativa entre ambos; que ADENILSON até o presente momento pernoita alguns dias da semana no referido quarto, estando em plena vigência o aluguel; que normalmente o aluguel de quatrocentos reais é pago até o dia 10 de cada mês”.

Notificado para manifestar-se, DANIEL GONZAGA CORREA respondeu, por meio de ofício, que
“não existem imóveis locados para o benefício particular do peticionante, tampouco para qualquer servidor da administração pública municipal. O fato é totalmente desconhecido do gestor municipal”
[ID. 212958212, pág. 43].

A denúncia foi oferecida nesta Corte em
19/12/2016
porque, à época, DANIEL gozava de foro por prerrogativa de função.

Em 10/01/2017 foi certificado que DANIEL não se reelegeu [ID. 212958212, pág. 79], razão pela qual, em 27/01/2017, foi reconhecida a incompetência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas para processar e julgar a ação penal, determinando-se a remessa dela à Comarca de Pontes e Lacerda, onde foi distribuída à 3a Vara Criminal e
a denúncia recebida em
31/03/2017
.

DANIEL foi citado por edital e a ação penal desmembrada em relação a ele [AP no 0001696-59.2017.8.11.0013].

ADENILSON foi pessoalmente
citado
em
07/11/2022
e apresentou resposta à acusação em 16/11/2022, na qual pleiteou o direito de pactuar acordo de não persecução penal, informando que já havia reparado o dano na esfera cível.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público deixou de oferecer o ANPP, ao fundamento de que a denúncia já havia sido recebida.

Em
03/08/2023
, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, quando foram auscultados informantes e testemunhas. Ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória, assim fundamentada:

“
II – FUNDAMENTAÇÃO

II – A) DAS QUESTÕES PRELIMINARES E PREJUDICIAIS DE MÉRITO

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de existência e validade, bem como inexistentes questões preliminares ou prejudiciais capazes de inviabilizar a análise do mérito da causa, além de não vislumbrar quaisquer nulidades que possam macular os atos e o processo como um todo, o presente caso merece um provimento jurisdicional de cunho material.

II – B) DO MÉRITO

Adentrando ao mérito da presente demanda, temos que a denúncia descreve a prática, por ADENILSON ALVES FEITOSA, do delito tipificado no artigo 1o, inciso I, do Decreto-Lei no 201/1967, o qual possui a seguinte descrição típica:

Art. 1o São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:

I - apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio;

(...)

§1o Os crimes definidos neste artigo são de ação pública, punidos os dos itens I e II, com a pena de reclusão, de dois a doze anos, e os demais, com a pena de detenção, de três meses a três anos.

Observa-se que a materialidade delituosa do crime se consubstancia, sobretudo, na notícia crime (id. 77655397, p. 19); declarações do locador (id. 77655397, p. 22 e 27-29); contrato de locação do imóvel (id. 77655397, p. 23-26); Notas de Liquidação e Ordens de Pagamento (id. 77655397, p. 49 e seguintes), e depoimentos produzidos em investigação preliminar e em Juízo.

No tocante à autoria, igualmente certa e inarredável.

Inicialmente, acerca da pertinência da apreciação dos elementos informativos obtidos durante o inquérito policial, é hígida a jurisprudência:

(...) o art. 155 do Código de Processo Penal preconiza estar vedada a condenação do réu fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Entretanto, segundo reiterada jurisprudência desta Corte, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada, tais provas, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório, como ocorreu no caso concreto (...). (STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus, no 342.690/RO, 5a Turma, unânime, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 13/04/2021, publicado no DJ em 16/04/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO RATIFICADA EM SEDE E APELAÇÃO E TRANSITADA EM JULGADO. VIA INADEQUADA PARA APRECIAR ALEGAÇÕES QUE BUSCAM A ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS COLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal, assim como na hipótese dos autos. (...) 3. Ressalta-se que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada (assim como no caso), pode decidir pela condenação, não se admitindo no âmbito do habeas corpus a reanálise dos motivos pelos quais a instância ordinária formou convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do acusado. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ - AgRg no HC: 769018 SP 2022/0281042-1, Data de Julgamento: 27/09/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022).

Com efeito, tal conclusão afirma o próprio princípio do livre convencimento motivado, assente no artigo 155 do Código de Processo Penal. Quanto àquele, encontra-se o magistério de Eugênio Pacelli e Douglas Fischer:

“O processo penal já conheceu tempos obscuros ao longo da história. A complexidade da função judicante, de quem se espera e a quem se atribui o encargo de decidir questões de fato e de direito, por si só, já autorizaria a adoção de maiores cautelas para a formação do convencimento judicial. Houve tempo, aliás, em que, no afã de se controlar ao máximo os poderes do juiz, se chegou à estipulação de critérios formais – e objetivos – para a obtenção de uma decisão condenatória. Trata-se da chamada prova tarifada, na qual o juízo condenatório somente poderia ser obtido se atingido determinado número de provas. Cada uma delas (meios de prova) tinha valor previamente fixado no ordenamento, de tal modo que ao juiz não se reservava liberdade para o julgamento. (...) É livre o convencimento quando o juiz não se vê obrigado a fazer prevalecer um ou outro meio de prova, como se, previamente, houvesse uma definição quanto à superioridade de um deles. Não há, nesse sentido, uma hierarquia legal quanto aos meios de prova” (PACELLI e FISCHER. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 15a ed. São Paulo: Juspodivm, 2023. p. 503).

Com isto posto, torno aos depoimentos obtidos em investigação preliminar e em audiência de instrução:

Ouvido em audiência de instrução e julgamento, José Martins da Silva, testemunha, relatou que conhece o réu ADENILSON ALVES FEITOSA. Questionado se o mesmo, em 2015, pernoitava em algum imóvel de sua propriedade no Vale de São Domingos, afirmou que não se recorda destas coisas passadas, sobretudo em virtude de ter contraído COVID-19. Pontua que seus problemas de saúde se encontram muito agravados, de forma que “tem horas que não sei nem o que eu penso”. Confirma que é dono do “Ramos Hotel” há muito tempo, mas não sabe precisar qual o lapso temporal. Aduz que, no hotel, aos fundos tem um quarto de hóspede, que possui um quarto e um banheiro. Não se recorda da Prefeitura ter alugado este quarto. Não se lembra se assinou o respectivo contrato de locação. Conhece ADENILSON de São Domingos, da cidade, pontuando que lhe parece que já foi contador da Prefeitura Municipal, mas não é mais. Não se recorda de ter sido ouvido na Promotoria de Justiça chefiada, à época, pelo Dr. Promotor Paulo Colucci. Tampouco se recorda quando começaram esses lapsos de memória que possui, aduzindo que são anteriores ao COVID-19, que, todavia, agravou o quadro.

Lado outro, durante a investigação preliminar ocorrida ao tempo dos fatos, em duas oportunidades José Martins da Silva manifestou-se — através de declaração pessoal (id. 77655397, p. 22) e de Termo de Declaração prestado perante a 1a Promotoria de Justiça da Comarca de Pontes e Lacerda-MT (id. 77655397, p. 27-29) —, as quais, respectivamente, transcrevo:

“Eu, José Martins da Silva, casado, produtor rural, inscrito no CPF no 146.920.586-68, RG no 17122233-3 SSP-MT, residente na Av. Tancredo Neves, centro, Vale de São Domingos-MT, proprietário do imóvel sob denúncia, declaro ter recebido da Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos-MT, valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), do empenho liquidado de número 000084-2015, cujo valor recebi da Prefeitura de Vale de São Domingos, referente ao aluguel de um apartamento localizado na Av. Tancredo Neves, Centro, sendo de uso exclusivo do contador da prefeitura, o Sr. Adenilson Alves Feitosa, ao qual se acomoda durante a semana, e no fim de semana ausenta-se, por conta que reside na cidade de São José dos Quatro Marcos-MT. Continuando, declaro sob penas da lei que a locação do imóvel aonde se acomoda o Sr. Silvio Luiz Gomes da Silva, é pago particularmente, sendo o contrato firmado com o Sr. Wallas Campos de Andrade, cujos dois ficam no mesmo prédio, não tendo nenhum vínculo com a prefeitura, conforme já juntado no presente registro de denúncia. Finalizando, reafirmo que o imóvel é pago pela prefeitura, para uso particular do contador, o Sr. Adenilson Alves Feitosa.” (id. 77655397, p. 22, destaquei).

“Que sou proprietário de alguns imóveis na zona urbana no Município de Vale de São Domingos/MT; Que meus imóveis estão localizados em uma quadra quase defronte à sede da Prefeitura Municipal; Que no final de 2014 ou no início de 2015 fui procurado pelo contador municipal ADENILSON ALVES FEITOSA que queria alugar um cômodo nos fundos de meu hotel (Ramos Hotel), para pernoitar nos dias em que viesse trabalhar; Que ADENILSON reside no Município de São José dos Quatro Marcos/MT e, por dois ou três dias na semana, pernoita no Município de Vale de São Domingos/MT; Que depois disso ele volta para sua cidade de origem; Que após ajustar o preço com ADENILSON em quatrocentos reais, o mesmo passou a pernoitar alguns dias da semana no referido quarto; Que o cômodo em questão conta com mobílias de minha propriedade sendo que ADENILSON possui apenas uma cama no local; Que em nenhum momento fui procurado por alguém da Prefeitura para celebrar contrato formal; Que em nenhum momento neste cômodo funcionou a secretaria de administração do Município, até porque se trata apenas de uma suíte; Que no começo em que ADENILSON passou a pernoitar no local por alguns meses, o mesmo me pagou o aluguel em dinheiro em espécie; Que posteriormente os aluguéis passaram a ser pagos por transferência bancária realizada pela prefeitura em minha conta corrente; Que somente vim a assinar o contrato de no 031/2015 há poucos dias, quando fui à Prefeitura solicitar um documento sobre o aluguel para trazer a esta Promotoria de Justiça; Que então assinei o contrato e peguei uma cópia do mesmo o qual apresento nesta oportunidade; Que não sei ler nem escrever; Que além do imóvel alugado a ADENILSON, a Prefeitura também paga parte do aluguel do Banco Sicredi, próximo a Prefeitura; Que este aluguel é de pouco mais de mil e setecentos reais, sendo que a Prefeitura paga mil e trezentos reais e o restante é pago pelo Banco Sicredi; Que não tenho certeza mas acredito que exista um contrato formal desta locação; Que também alugo um imóvel para a pessoa de Wallas Campos de Andrade, desde o ano de 2013; Que, no entanto, este aluguel nada tem a ver com a Prefeitura, pois Wallas não é servidor da Prefeitura; Que Wallas trabalha com financiamentos do Pronaf, junto ao Banco do Brasil; Que durante um tempo o Advogado Silvio Luiz Gomes da Silva se utilizou de uma parte do imóvel locado ao Wallas, porém isso decorreu de tratativa entre ambos; Que ADENILSON até o presente momento pernoita alguns dias da semana no referido quarto estando em plena vigência o aluguel; Que normalmente o aluguel de quatrocentos reais é pago até o dia dez de cada mês.” (id. 77655397, p. 27-29).

Ednaldo Ferreira de Santana, quando de sua oitiva em Juízo, sob a condição de informante, confirmou que ao tempo dos fatos era Secretário de Administração da Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos. À época, ADENILSON era contador vinculado à Secretaria de Administração em que o depoente trabalhava. Se recorda de ADENILSON tratar diretamente com o prefeito da necessidade de um espaço para trabalhar fora do expediente. Não se recorda de ADENILSON ter-lhe dito alguma coisa, mas apenas de que houve algum comentário com o prefeito. O prefeito comentou com o depoente, na época, que “tinha que arrumar um espaço pro ADENILSON trabalhar, porque dentro do órgão não estava conseguindo cumprir a carga-horária dele, por ter toda hora demanda de gente atrapalhando o trabalho”. Foi o próprio ADENILSON que se organizou quanto ao imóvel onde seria estabelecido o local. Salvo engano, a Prefeitura Municipal alugou com José Martins, porque lá fica praticamente de frente para a Prefeitura, o “Hotel Ramos”. ADENILSON morava em Quatro Marcos, e vinha a trabalho em São Domingos, mas não pode confirmar se ele dormia lá. O depoente não tinha as chaves ou qualquer meio de acesso ao imóvel, e não se recorda se algum outro funcionário da Secretaria o tinha. Crê que não era feito nenhum tipo de atendimento ao público naquele local, porém nunca entrou no mesmo, pois a conversa foi entre ADENILSON e o Prefeito. Chegou a ver o contrato de locação, mas não sabe informar o ano. O único servidor que o depoente tem ciência que entrava no imóvel era o senhor ADENILSON. As chaves ficavam com ADENILSON, mas não tem certeza se ele dormia lá. Informa que o local foi locado para a prestação de serviços da parte contábil, mas ADENILSON já havia cumprido as tarefas que ele tinha durante o período de trabalho. Não sabe informar porque ADENILSON não atuava, então, no próprio prédio da Secretaria. ADENILSON sempre esteve trabalhando na Secretaria, possuindo seu espaço de trabalho com mesa e computador etc. Depois da locação, ele trabalhava durante o dia na Prefeitura Municipal, mas saía à tarde, ao final do expediente. Salvo engano, trabalhavam meio período, das 07h00min às 13h00min, pois não foi todo o período que trabalhavam integralmente, que seria das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min. No período em questão, recorda-se de um período que trabalhavam em horas ininterruptas e outro não, ou seja, das duas formas. Durante o período em que eram trabalhadas 6 horas ininterruptas, a Prefeitura Municipal ficava fechada, após o expediente, durante a parte da tarde.

Quanto a Luciano Batista dos Santos, ouvido na condição de testemunha, reconheceu que, em 2015, tinha uma veterinária defronte à Prefeitura Municipal. Tem conhecimento que, no período, ADENILSON ficava hospedado em um dos quartos do “Ramos Hotel”, e que a Secretaria de Administração ficava dentro do prédio da Prefeitura Municipal. Ademais, tem conhecimento que ADENILSON residia na cidade de Quatro Marcos-MT. Não se recorda exatamente do horário de funcionamento da Prefeitura Municipal na época, pois em um período ia até 13h00min, e noutro, até as 17h00min. Nesse período em que a Prefeitura funcionava até as 13h00min, após tal horário, a mesma ficava fechada, sem expediente.

Silvio Luiz Gomes da Silva, em Juízo, pontuou que trabalhava na Prefeitura Municipal durante o ano de 2015, em um cargo comissionado. Reconheceu ter conhecimento que o Município locava um imóvel com José Martins da Silva, no “Ramos Hotel”, em Vale de São Domingos. No mesmo passo, confirma que ADENILSON utilizava o referido cômodo do imóvel locado pela Prefeitura, e que pernoitava ali quando estava na cidade. No imóvel em questão, não funcionava a Secretaria de Administração do Município, pois esta se encontrava na sede da própria Prefeitura Municipal.

Afirma que, provavelmente, esta utilização do cômodo era para descanso, isto é, uma utilização particular do mesmo. O departamento de contabilidade, à época dos fatos, funcionava na sede da prefeitura.

Derradeiramente, interrogado o réu em audiência de instrução e julgamento, confirmou a existência do contrato. Lado outro, afirma que o expediente da Prefeitura Municipal, à época, era das 07h00min às 13h00min, de forma que, durante o período vespertino, utilizava este imóvel para trabalhar. O mencionado hotel fica defronte à prefeitura, e o réu aduz que trabalhava durante tal período, logado no servidor, desempenhando as suas funções remotamente. Deste modo, confirma que o imóvel existia e utilizava o mesmo. Na época, residia em São José dos Quatro Marcos, porém tinha um apartamento locado no “Hotel Ramos”, tendo as contas de energia em seu nome, e residindo lá. Pontua que havia um outro colega de sua cidade que também residia nesse quarto de hotel em que ficavam. Nega que a Prefeitura de Vale de São Domingos pagasse o mencionado quarto, pois ele próprio dividia as despesas com o mencionado companheiro. Por outro lado, o outro quarto de hotel, a Prefeitura Municipal pagava. Portanto, no mesmo hotel possuía um quarto que era custeado pelo ente público, e outro quarto – que dividia com seu colega – em que o próprio réu efetuava o pagamento. O nome do companheiro era Carlos César, de alcunha “Parreira”, e o mesmo exercia a função de psicólogo da Prefeitura de Vale de São Domingos. Quanto ao quarto que dividiram, o réu realizava o pagamento das despesas através de dinheiro em espécie, sempre.
Não possui notas fiscais dos pagamentos, mas tem os comprovantes de energia e os recibos do aluguel assinados pelo senhor José Ramos
. Nesse quarto de hotel, exercia um expediente após às 13h00, que era o horário em que ia almoçar, e depois recolhia-se no hotel. Que havia uma necessidade de desempenhar tal expediente extraoficial em virtude da demanda pública, no expediente normal da Prefeitura Municipal, de pessoas que iam atrás de informações, documentos ou pagamento perante a Tesouraria, que interferiam no desempenho das atividades.

Pois bem.

Neste introito, urge pontuar que para além da distinta relevância que possui o depoimento do locatário José Martins da Silva (proprietário do “Ramos Hotel”, em que situava-se a suíte ilegalmente contratada pelo Poder Público), há de ver-se que sua palavra permanece hígida e consistente após a instrução do feito, apresentando-se como verdadeiro alicerce à solução da controvérsia. Isso porque, muito embora em Juízo reconheça não se recordar precisamente dos fatos debatidos neste feito, há sérias e fundadas razões para atribuir-se distinto relevo às suas declarações prestadas em sede de investigação preliminar, como se demonstra: 1) o próprio transcurso de amplo lapso temporal — os fatos remontam ao ano de 2015 — leva ao esquecimento dos fatos, sobretudo tratando-se de pessoa de idade já avançada, como é de sabença comum; 2) as declarações então prestadas não foram infirmadas em Juízo; ao revés, o teor das mesmas foi de todo ratificado pelos elementos informativos de outrora e pelas próprias provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostrando-se harmônicas com tais — como se demonstrará na sequência; 3) o esquecimento das minúcias que envolveram a celebração do negócio jurídico ora questionado é de todo natural, considerando-se que a própria testemunha narra ter contraído COVID-19, que agravou seu anterior quadro de lapsos de memória.

Isto posto, passemos ao que consta das referidas declarações (id. 77655397, p. 22 e p. 27-29) do locador do quarto situado no Ramos Hotel. Em apertada síntese, tem-se que o réu ADENILSON ALVES FEITOSA, pessoalmente e fora da sua função de contador municipal, negociou diretamente com o proprietário José Martins da Silva a locação de uma suíte localizada no hotel defronte à Prefeitura Municipal, com a finalidade de pernoitar em determinados dias da semana, haja vista que o acusado mora no Município de São José dos Quatro Marcos-MT e exercia seu ofício em Vale do São Domingos-MT.

Restou avençado o pagamento de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais, a serem pagos pela Prefeitura Municipal, mediante transferência bancária, à conta de José Martins da Silva — vide notas de liquidação e ordens de pagamento constantes da id. 77655397, p. 49 e seguintes —, a despeito da celebração de qualquer contrato formal junto ao Ente Público para tal. Nesta toada, o declarante é expresso e insistente, em afirmar que o imóvel prestava-se aos fins particulares de ADENILSON, mormente nunca tenha funcionado no local a sede da Secretaria de Administração Municipal.

Sob esta ótica, com o correr dos meses, José Martins da Silva percebeu, ao todo, o montante de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) provenientes dos cofres públicos. Outrossim, registra este que a celebração de contrato formal somente ocorreu por sua iniciativa junto à Prefeitura Municipal, tendo em vista que necessitava de documento para apresentar perante à 1 a Promotoria de Justiça de Pontes e Lacerda/MT, a fim de comprovar o negócio jurídico.

Acerca deste particular, necessário esclarecer que muito embora o “Contrato 031/2015” tenha por objeto, em sua cláusula primeira, “(...) a locação de um imóvel para atender Secretaria de Administração, Avenida Tancredo Neves, s/n, Bairro Centro, no município de Vale de São Domingos-MT”, tal contrato somente fora subscrito ao ano subsequente (2016), e nunca funcionou no local a sede da Secretaria de Administração do Município de Vale de São Domingos — fato este que é confirmado por todas as testemunhas e informantes cujas oitivas se procedeu neste feito.

Diante de tal cenário, como corolário do contraditório e da ampla defesa, impende confrontar se estes fatos com as justificativas apresentadas pelo réu em audiência de instrução e julgamento. Na oportunidade, em suma, aduz que, de fato, o contrato existe, mas que a suíte locada era necessária pois, durante o expediente do trabalho havia muitas interrupções por conta do atendimento público, de forma que não era possível cumprir com toda a carga de serviço tão somente neste interregno, fazendo-se útil o imóvel para que concluísse tais pendências em horário extraoficial. Ainda, pontua que, a par deste quarto locado pelo Poder Público, o réu possuía outro quarto locado às suas próprias custas no mesmo hotel, no qual ele efetivamente pernoitava.

A bem dizer, tais argumentos, para além de não convencerem (mormente tratem-se de alegações, destituídas de prova), em nada alteram a responsabilidade criminal que deflui da conduta assumida, como passo a expor.

A uma que é consequência natural e lógica da função pública junto à Prefeitura Municipal a realização de atendimento ao público, sendo verdadeiramente seu mister. Sustentar que este atendimento ao público justificaria uma nova sede extraoficial da Secretaria de Administração é, para dizer o menos, irrazoável.

A duas que, ainda que tal atendimento esteja, realmente, obstando o bom desempenho das atividades da Secretaria de Administração, compete a esta e aos seus servidores, evidentemente, organizarem-se para suplantar esta demanda: v.g. sendo mais célere, efetiva, funcional, com maior divisão de tarefas, maior expediente, enfim, adotando quaisquer medidas que entender necessárias à solução do empecilho, dentro dos limites da lei.

A três, e finalmente, que absolutamente nada justificaria o tratamento diferenciado que obteve o réu. Se o mesmo reside em Município diverso daquele em que trabalha, evidentemente, tal circunstância é exclusivamente pessoal, e deve ser resolvida neste âmbito e por seus próprios meios — não por intervenção do Poder Público para conceder-lhe comodidades às custas do povo.

Em suma, não havendo margem para a negativa de sua autoria ou para a materialidade delitiva, passa o acusado a sustentar uma versão de todo inverossímil. É infrutífera tentativa de afastar sua responsabilidade criminal, como leciona Nicola Framarino Dei Malatesta:

“O amor a si próprio, como motivo de suspeita contra o acusado, afirmando-se como interesse pessoal na causa, tem importância grandíssima no depoimento que ele faz em vantagem própria, sobre o próprio fato ou sobre o fato alheio excluindo o próprio. É este o motivo de suspeita que surge contra todas as desculpas, diretas ou indiretas, do acusado. (A Lógica das Provas em Matéria Criminal, Volume II, tradução de Waleska Girotto Silverberg, Editora Conan, 1995, p. 137).

Tecidas tais considerações, emerge dos autos, indene de dúvidas, que ocorreu efetivo desvio de rendas públicas em proveito do réu ADENILSON ALVES FEITOSA, exatamente na dicção do tipo penal a ele imputado (artigo 1o, inc. I, do Decreto-Lei no 201/1967). A respeito, colhe-se a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“A segunda parte do tipo previsto no art. 1o, I, desse Decreto-lei segue o rumo do denominado peculato-desvio, significando desviar (alterar o normal destino de algo) ou desencaminhar (mudar o rumo). Ambas as figuras (apropriar-se e desviar) enfocam uma especial meta: em proveito próprio ou alheio (sempre pessoas não autorizadas por lei a receber o valor. [...] O sujeito ativo é o Prefeito Municipal. O passivo é a Municipalidade. [...] Elemento subjetivo do tipo: é o dolo. Apesar do verbo apropriar-se já conter o elemento relativo à finalidade de apossamento da coisa, há elementos subjetivos específicos destacados: em proveito próprio ou alheio. (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas: Vol. 2. 9a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 765-766, destaques do autor).

Face ao exposto, de rigor a condenação do réu ADENILSON ALVES FEITOSA pelo crime insculpido no artigo 1o, inciso I, do Decreto-Lei no 201/1967, visto que todos os elementos de informação e provas judiciais indicam-no.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na denúncia, para CONDENAR o acusado ADENILSON ALVES FEITOSA nas sanções do artigo 1o, inciso I, do Decreto-Lei no 201/1967. Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais”.

Em relação ao pleito absolutório, a tese defensiva fia-se unicamente no interrogatório judicial do réu, aduzindo que ele “dormia em outro apartamento”, do qual não possui notas fiscais da prestação do serviço de hospedagem, tampouco arrolou como testemunha o servidor mencionado por ele, com quem supostamente dividia os custos deste segundo quarto no Hotel Ramos.

Em relação às contas de energia elétrica acostadas – unidade consumidora registrada em nome do réu, no endereço do “Ramos Hotel”, em Vale de São Domingos, elas não servem para demonstrar que se tratam de despesas relativas ao quarto locado por ele, a uma porque não tem identificação do número do apartamento; a duas, porque não se tem notícia de que um hotel tenha medidores de energia individualizados para cada quarto, e menos ainda que o hóspede seja o responsável, perante a concessionária de energia, do pagamento do consumo individual da unidade locada.

Outro ponto que chama atenção é que consta como endereço da citada unidade consumidora [UC 6/2185903-8], a Avenida Santa Estopa, 0, Ramos Hotel, Vale de São Domingos MT [ID. 212958248, pag. 9].

Ocorre que, em rápida consulta realizada na internet, com o auxílio do Google Maps, é possível verificar que o “Ramos Hotel” fica localizado na
Rua Brulio Bernardino Gama, no 87, Centro
, Vale de São Domingos
[1]
.

Portanto, referidas faturas de energia elétrica não são hábeis como meio de prova, para os fins pretendidos pelo apelante.

Concluo que a condenação deve ser mantida, porque as provas produzidas conferem a certeza necessária para tanto.

No tocante à dosimetria da pena, observo que deve ser aplicada a atenuante 65, III,
b
, do Código Penal, uma vez que o apelante comprovou ter cumprido integralmente o acordo entabulado no ANPC, com o Ministério Público.

Em relação ao crime continuado, a sentença considerou que o crime ocorreu ao longo dos doze meses de duração do contrato, uma vez que os pagamentos eram realizados mensalmente.

Neste particular,
a prática do crime restou consumada com a entabulação do contrato no 031/2015
, firmado pelo então Prefeito Municipal, por meio do qual ocorreu o desvio de recursos públicos em favor de particular.

O fato de o pagamento ter sido feito em parcelas não é suficiente para a caracterização do crime continuado reconhecido na sentença, que sequer foi objeto da denúncia oferecida pelo Ministério Público, que acertadamente apontou
“infringência ao art. 1o, inciso I, do Decreto-Lei n. 201/67, por uma vez”
, justamente porque
foi um único contrato firmado em ofensa ao mencionado dispositivo legal
, sendo irrelevante o prazo de execução ou a forma parcelada de pagamento.

Por tais razões,
não se pode falar em crime continuado
, devendo ser afastado o respectivo acréscimo do cálculo dosimétrico, que passo a redimensionar.

Mantida a pena-base, fixada em 2 [dois] anos e três meses de reclusão, reduzo a pena intermediária ao mínimo legal, em razão da atenuante prevista no art. 65, III,
b
, do Código Penal.

Na etapa derradeira, ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena e afastada a incidência do crime continuado, fixo a pena definitiva em 2 [dois] anos de reclusão.

Transcorridos mais de 6 [seis] anos e 8 [oito] meses entre o recebimento da denúncia [31/03/2017] e a sentença condenatória [19/12/2023], deve ser reconhecida a
prescrição da pretensão punitiva estatal
na modalidade retroativa [
“pena in concreto”
], com arrimo no art. 109, V, c/c art. 110, § 1o, ambos do Código Penal:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
.

Assim, considerando a pena ora fixada – de 2 [dois] anos de reclusão, cuja prescrição se opera em 4 [quatro] anos, o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante é medida impositiva.

Diante do exposto,
em dissonância com o parecer ministerial
, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de ADENILSON ALVES FEITOSA para redimensionar a pena imposta, nos termos da fundamentação supra, e via de consequência,
reconheço a ocorrência da prescrição retroativa e declaro extinta a punibilidade do apelante
.

É como voto.

[1]

https://valedesaodomingos.mt.gov.br/municipio/hoteis-e-restaurantes/1-hotel-ramos

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024